Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado no qual a impetrante buscava o reconhecimento do direito de excluir os valores pagos a título de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre a comercialização de produtos alimentícios. Alegou inconstitucionalidade da inclusão por violação aos princípios da legalidade e da não cumulatividade, bem como afronta à definição legal da base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível excluir os valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, sob o argumento de que se trataria de tributos estranhos à operação de circulação de mercadorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.223, a tese de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende ao princípio da legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurarem repasse econômico.
4. A legislação aplicável (LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital n. 1.254/1996; Decreto Distrital n. 18.955/1997) define como base de cálculo do ICMS o valor da operação de circulação da mercadoria, o qual abrange os componentes do preço, inclusive encargos econômicos como o PIS e a COFINS.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706), declarou que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. O caso em análise, contudo, trata de situação inversa, o que afasta a aplicação do aludido tema.
6. O conceito de “valor da operação” adotado pela jurisprudência inclui todos os componentes do preço da mercadoria, não se limitando ao valor da mercadoria em si, conforme precedentes do STJ (REsp 1.346.749/MG; AgInt no AREsp 2.206.641/SP).
7. A exclusão de tributos da base de cálculo do ICMS exige previsão legal específica, conforme art. 150, § 6o, da Constituição Federal, tal como ocorre com o IPI (CF, art. 155, § 2o, XI), o que inexiste em relação ao PIS e à COFINS. 8. Não configurada ofensa à legalidade ou à não cumulatividade, tampouco se vislumbra direito líquido e certo que autorize a concessão da segurança pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. A inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por se tratarem de repasses econômicos que integram o valor da operação de circulação de mercadorias. 2. O Tema 69 do STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica à hipótese inversa. 3. A exclusão de tributos da base de cálculo do ICMS exige previsão legal expressa, ausente no caso do PIS e da COFINS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 6o; 155, § 2o, IX, “b” e XI; LC 87/1996, art. 13, §§ 1o e 2o; Lei Distrital n. 1.254/1996; Decreto Distrital n. 18.955/1997.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11/12/2024; STJ, REsp 1.346.749/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/02/2015; STF, RE 1407935 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.206.641/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 29/05/2023; TJDFT, APC 0703513-69.2024.8.07.0018, rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 30/07/2024.